Tribunal: TJSP
Processo: 2267967-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado – Paciente (reincidente) e outro corréu que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, interceptaram um caminhão que trafegava pela Marginal Pinheiros, nesta Capital e, após anunciarem o assalto ao seu condutor, subtraíram a carga que era transportada no veículo, avaliada em R$ 34.574,20 – Ofendido que teve sua liberdade

Ementa:

Habeas Corpus – Roubo triplamente majorado – Paciente (reincidente) e outro corréu que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, interceptaram um caminhão que trafegava pela Marginal Pinheiros, nesta Capital e, após anunciarem o assalto ao seu condutor, subtraíram a carga que era transportada no veículo, avaliada em R$ 34.574,20 – Ofendido que teve sua liberdade restringida durante a prática delitiva – Pedido de revogação da prisão preventiva por falta dos requisitos legais – Presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Proc. Penal relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.